Tribunal: TJSP
Processo: 1024375-70.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024375-70.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024375-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 38.028
2
COMARCA DE CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL (ré,
apelada)
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(autora, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento de disciplina de
honorária adicional. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos.
VOTO No 38.028
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
246/247, que, segundo a embargante, reclama suprimento (ponto de omissão).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 06).
FUNDAMENTAÇÃO
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à alíquota de
cinco por cento do valor da causa, devidamente atualizado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, para o fim acima explicitado.
CARLOS RUSSO
Relator